Tribunal: STF
Processo: RE 91178
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
MAGISTRADOS. GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO. CRITÉRIO DE
CALCULO FUNDADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. II. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE SE NÃO CONHECE COM ASSENTO NO REGIMENTO INTERNO, ART. 308, IV, D
E VIII, 1. PARTE, NA REDAÇÃO DA EMENDA N. 3/75 E AUSÊNCIA DAS
RESSALVAS DO SEU CAPUT. INCIDENCIA DA SÚMULA 280, 282 E 356.